Tribunal: TJMT
Processo: 1018668-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018668-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), GILSON DIMAS FARIA - CPF: 424.552.431-68 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECRETO-LEI N. 70/66 – APLICAÇÃO À LEI N. 9.514/97 – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no. 70/66 à Lei no 9.514/97, e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita do Decreto aos contratos celebrados com base na Lei no 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Intermedium S.A.
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Gilson Dimas Faria
, em que o juízo
a quo
deferiu o pedido de consignação das parcelas vencidas assumidas no contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, bem como a consignação das parcelas vincendas no dia de cada vencimento, e determinou que o Cartório do 2o Serviço Notarial de Imóveis desta Capital se abstenha de promover a consolidação da propriedade em nome do requerido, quanto ao imóvel sob matrícula no 98.307.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que após a consolidação da propriedade em nome do credor, não há que se falar em purga da mora, mas sim em direito de preferência dos devedores para recompra do imóvel, o que deve ocorrer pelo valor da dívida, nos termos do art. 27, §2o-B, da Lei no 9.514/97, e que, além disso, o devedor foi regularmente notificado para purgar a mora.

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 32496469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Consoante relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Intermedium S.A.
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Gilson Dimas Faria
, em que o juízo
a quo
deferiu o pedido de consignação das parcelas vencidas assumidas no contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, bem como a consignação das parcelas vincendas no dia de cada vencimento, e determinou que o Cartório do 2o Serviço Notarial de Imóveis desta Capital se abstenha de promover a consolidação da propriedade em nome do requerido, quanto ao imóvel sob matrícula no 98.307.

Objetivando a reforma do
decisum
, o agravante alega, em síntese, que após a consolidação da propriedade em nome do credor, não há que se falar em purga da mora, mas sim em direito de preferência dos devedores para recompra do imóvel, o que deve ocorrer pelo valor da dívida, nos termos do art. 27, §2o-B, da 09/05, e que, além disso, o devedor foi regularmente notificado para purgar a mora.

Pois bem.

No tocante ao Decreto-Lei no 70/66, importante assinalar que a tese aventada pelo agravante caminha em via oposta ao entendimento erigido pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. DATA LIMITE. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 26, § 1o, E 39, II, DA LEI No 9.514/97; 34 DO DL No 70/66; E 620 DO CPC. 1. Ação ajuizada em 01.06.2011. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 07.02.2014. 2. Recurso especial em que se discute até que momento o mutuário pode efetuar a purgação da mora nos financiamentos vinculados ao Sistema Financeiro Imobiliário. 3. Constitui regra basilar de hermenêutica jurídica que, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em exegese que limita o exercício de direitos, se postando contrariamente ao espírito da própria norma interpretada. 4
.
Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DL no 70/99 à Lei no 9.514/97 e não dispondo esta sobre a data limite para purgação da mora do mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos celebrados com base na Lei no 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação
.
5. Como a Lei no 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, ou seja, objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, a interpretação que melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem impor prejuízo à satisfação do crédito do agente financeiro, maximiza as chances de o imóvel permanecer com o mutuário, em respeito, inclusive, ao princípio da menor onerosidade contido no art. 620 do CPC, que assegura seja a execução realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. 6. Considerando que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97, sua concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Em contrapartida, assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei no 9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição Federal. 7. Recurso especial provido.
(REsp 1433031/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014) (destaquei)

Aliás, a questão em deslinde deve ser examinada à luz do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66, que assim dispõe:

“Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

I - se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II - daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação.”

Sob esse enfoque, tem-se que ao devedor é possível purgar o débito até a assinatura do auto de arrematação, o que invariavelmente ocorre após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos da Lei no 9.514/97.

Há de se pontuar, ademais, que a medida se coaduna com as disposições contidas na Constituição Federal, no sentido de proteger a propriedade e, do ponto de vista processual, também favorece o adimplemento da dívida pelo meio menos oneroso à ambas as partes, satisfazendo, assim, a um só tempo, o interesse do credor e do devedor. Esse, aliás, é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme revelam os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário.
2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966
.
4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014). (destaquei)

In casu
, verifica-se que até a data do efetivo pagamento (15/08/2019), a consolidação da propriedade não havia sido averbada na matrícula do imóvel, como se infere da certidão sob Id. 22775131 – autos principais.

Ademais, quando do ajuizamento da ação, em 20/08/2019, bem como da concessão da liminar em 21/08/2019, sequer haviam sido realizados os leilões, designado o primeiro para o dia 15/10/2019 e o segundo para 17/10/2019.

Desta feita, escorreita a decisão singular que deferiu o pedido consignatório naquela oportunidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020